Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. DOLO EM CAUSAR A MORTE. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §3, inciso II, do Código Penal, em sua forma tentada, é impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Haverá a tipificação latrocínio com o resultado morte, na modalidade tentada, quando estiver demonstrado pelas circunstâncias da conduta do agente que o dolo, direto ou eventual, era de gerar a morte da vítima para execução do crime de roubo, independente da gravidade das lesões experimentadas ou se o resultado morte não é atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. O grau de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução aplicável.
4. Recursos conhecidos e improvidos.